Tribunal: TRF3
Processo: 5215486-43.2019.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1218/1327)

5215486-43.2019.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5215486-43.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: MIGUEL NATAL GARCIA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MIGUEL NATAL GARCIA

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE LABOR RURAL COMO EMPREGADO ("BOIA-FRIA"). AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PERÍODO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC N.o 113/2021 E EC N.o 136/2025.

I. Caso em exame

Trata-se de agravos internos interpostos pela parte autora e pelo INSS em face de decisão monocrática que, em ação previdenciária de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 154.510.596-8): (i) extinguiu sem resolução do mérito o pedido de reconhecimento de labor rural no período de 22/12/1970 a 22/03/1981, por ausência de início de prova material; e (ii) manteve o reconhecimento da especialidade do período de 29/04/1995 a 06/01/2000.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados — certidão de casamento e registro escolar do genitor — configuram início de prova material idônea para comprovar o labor rural do autor na condição de "boia-fria" no período de 22/12/1970 a 22/03/1981; (ii) saber se ocorreu a prescrição quinquenal em razão do lapso superior a cinco anos entre a DER (15/03/2012) e o ajuizamento da ação (13/06/2018); e (iii) saber quais os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, especialmente diante das alterações promovidas pela EC n.o 113/2021 e pela EC n.o 136/2025.

III. Razões de decidir

Ausência de início de prova material para o labor rural como empregado. Os documentos apresentados — certidão de casamento e registro escolar do genitor — são hábeis à comprovação de atividade rural apenas quando vinculada à condição de segurado especial, e não para a categoria de empregado rural. Para esta, exigem-se documentos contemporâneos ao período alegado, tais como contratos de trabalho ou recibos de pagamento, os quais não foram juntados aos autos. A prova exclusivamente testemunhal é insuficiente, nos termos da Súmula 149 do STJ, e a ausência de início de prova material impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme o Tema 629 do STJ.

Prescrição quinquenal já contemplada na decisão agravada. A ressalva expressa da prescrição quinquenal constante da decisão monocrática já implica que somente são devidas as parcelas a partir de 13/06/2013, não havendo reforma a operar nesta sede, devendo a matéria ser observada na fase de liquidação.

Consectários legais — lacuna normativa e critérios de atualização aplicáveis. A EC n.o 113/2021 estabeleceu a Taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública. A EC n.o 136/2025, por sua vez, substituiu essa sistemática para a fase de expedição dos requisitórios, prevendo o IPCA como índice de correção monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, mas deixou sem disciplina expressa o período anterior — fase de liquidação e cumprimento do título judicial. Para colmatar essa lacuna, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente decorrente do pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme o Tema 1361 da Repercussão Geral do STF.

IV. Dispositivo e tese

Agravos internos não providos, com explicitação dos critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido.

Tese de julgamento: "1. Os documentos que comprovam a condição de segurado especial — como certidão de casamento com qualificação profissional como lavrador e registro escolar de familiar — não constituem início de prova material idônea para o reconhecimento de labor rural na condição de empregado rural ('boia-fria'), categoria que exige documentos contemporâneos que demonstrem a relação de emprego, tais como contratos de trabalho e recibos de pagamento. 2. A ausência de início de prova material quanto ao labor rural na condição de empregado impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629 do STJ e da Súmula 149 do STJ. 3. Diante da lacuna normativa deixada pela EC n.o 136/2025 quanto ao período anterior à expedição do requisitório, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica n.o 02/2025, sem prejuízo de adequação superveniente decorrente do pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873."

Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, XXXV, e EC n.o 113/2021, art. 3o; EC n.o 136/2025; art. 103, parágrafo único, da Lei n.o 8.213/1991; art. 11, I, da Lei n.o 8.213/1991; art. 2o da Lei n.o 5.889/1973; art. 485, IV, do CPC/2015; art. 1.021, § 2o, do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Tema 629; STJ, Tema 1.124; STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR (Terceira Turma, j. 12/09/2022); STF, Tema 1361 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.170/RG; STF, ADI 7873 (pendente de julgamento definitivo).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5215486-43.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: MIGUEL NATAL GARCIA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MIGUEL NATAL GARCIA

RELATÓRIO

EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 13/06/2018, na qual a parte autora postula o reconhecimento de trabalho rural no período de 22/12/1970 a 22/03/1981, bem como o tempo especial no período de 29/04/1995 a 06/01/2000, para fins de revisão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição já concedido administrativamente – NB 154.510.596-8.

O Juízo da Vara Única de Macatuba/SP acolheu parcialmente os pedidos da parte autora em sentença proferida em 25/10/2018 (Id. 30607622), reconhecendo a especialidade do período de 29/04/1995 a 06/01/2000 e condenando o INSS a corrigir e majorar a renda mensal inicial do benefício já concedido a partir da data da DER, observada a prescrição quinquenal, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação. Indeferiu o pedido de reconhecimento do labor rural no período de 22/12/1970 a 22/03/1981.

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação, sendo os autos distribuídos nesta Corte em 12/02/2019.

Sobreveio apelação de ambas as partes, a qual foi monocraticamente julgada, sendo parcialmente provida para: (i) negar provimento ao recurso do INSS, mantendo o reconhecimento da especialidade do período de 29/04/1995 a 06/01/2000; e (ii) dar parcial provimento ao recurso da parte autora para, nos termos da fundamentação, extinguir, sem resolução do mérito, o pedido de reconhecimento de trabalho rural no período de 22/12/1970 a 22/03/1981, em razão da ausência de início de prova material (Id. 341834912).

A parte autora interpõe agravo interno sustentando que laborou para empreiteiros na cana-de-açúcar na região de Macatuba/SP e Lençóis Paulista/SP, no corte e cultivo de cana, na condição de trabalhador denominado "boia-fria", equiparando-se ao segurado especial, razão pela qual os documentos acostados aos autos - certidão de casamento e registro escolar do genitor - devem ser aceitos como início de prova material idônea. Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

O INSS interpõe agravo interno sustentando que entre a DER (15/03/2012) e o ajuizamento da ação, em novembro de 2018, transcorreu prazo superior a cinco anos, teria ocorrido a prescrição, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991. Sustenta, ainda, quanto aos consectários legais, que a decisão monocrática aplicou equivocadamente a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora mesmo após a vigência da EC no 136/2025, que revogou o art. 3o da EC no 113/2021, e que, a partir daquela Emenda Constitucional, devem ser aplicados, para benefícios previdenciários, o INPC a título de correção monetária e a SELIC subtraída do INPC a título de juros de mora.

Intimadas, as partes agravadas não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravos internos interpostos pela parte autora e pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora, extinguindo sem resolução de mérito o pedido de reconhecimento de labor rural no período de 22/12/1970 a 22/03/1981, e negou provimento ao recurso do INSS quanto ao período especial de 29/04/1995 a 06/01/2000.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Conforme jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a prolação de decisão monocrática pelo relator não configura violação ao princípio da colegialidade, tendo em vista a expressa previsão legal de interposição de agravo interno, o que permite a apreciação do tema pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

DO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA - DO PERÍODO DE LABOR RURAL (22/12/1970 A 22/03/1981)

No mérito, não obstante os argumentos apresentados pela parte agravante, verifica-se que não foi suscitada tese jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática, razão pela qual não há falar em retratação.

A parte autora sustenta que exerceu atividade de "boia-fria" no corte de cana-de-açúcar para empreiteiros, equiparando-se à condição de segurado especial. Todavia, tal argumentação não se sustenta à luz da prova material existente nos autos nem da jurisprudência desta Colenda Turma.

Com efeito, a decisão agravada enfrentou de forma clara e conclusiva a matéria ora impugnada, conforme se observa do seguinte trecho:

"Em breve análise a petição inicial e ao depoimento do autor (id. 282612989), verifica-se que este exerceu atividade rural mediante subordinação, cumprimento de jornada de trabalho e recebimento de salários, na qualidade de empregado, sem as devidas anotações em CTPS.

Dessa forma, conforme demonstrado, exerceu suas atividades como trabalhador em fazenda de pessoa tomadora de serviços, o que indicaria, em tese, a existência de vínculo empregatício, caracterizando a condição de empregado rural, nos termos do art. 11, I, da Lei no 8.213/91 c/c art. 2o da Lei no 5.889/73.

Para comprovar o trabalho rural, foram apresentadas as seguintes provas:

- Certidão de Casamento, celebrado em 12/11/1980, na qual consta a profissão do autor como sendo lavrador e residente na Fazenda Tanquinho; (Id. 30607505 - Pág. 2)

- Registro no Livro da Escola Esperança de Oliveira, referente ao ano de 1971, tendo o pai do Autor, Sr. Luis Angélico, declarado a profissão como de lavrador. (Id. 30607520 - Pág. 1)

No caso dos autos, os documentos apresentados são hábeis à comprovação da atividade rural quando vinculada à condição de segurado especial, o que não se verifica na situação da parte autora.

Cumpre ressaltar que, para fins de reconhecimento da condição de empregado rural, os documentos exigidos são distintos daqueles aceitos para a comprovação do labor como segurado especial. E, verifica-se que não foram apresentados documentos contemporâneos aos fatos, tais como contratos de trabalho, recibos de pagamento, ou outros meios de prova aptos a demonstrar a alegada relação de emprego.

Diante disso, reconheço a ausência de início de prova material idônea para comprovar o período rural pleiteado.

Em que pese os depoimentos testemunhais colhidos (Id. 282612868), entende-se que não é possível reconhecer o vínculo rural com base exclusivamente em prova testemunhal, sendo indispensável a apresentação de início de prova material, nos termos da Súmula 149 do STJ.

Ademais, nos termos do Tema 629 do STJ, firmou-se o entendimento de que, na ação de concessão de benefício previdenciário, a ausência de início de prova material enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.

No presente caso, os documentos juntados aos autos não se mostram aptos ou suficientes para configurar início de prova material quanto ao labor rural no período alegado.

Diante do exposto, extingo o pedido de reconhecimento de labor rural, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, por ausência de início de prova material." (grifo no original)

Nesse panorama, entendo desnecessária nova fundamentação, adotando integralmente os fundamentos da decisão agravada como razões de decidir, os quais permanecem hígidos.

DO AGRAVO INTERNO DO INSS - DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

No que diz respeito à alegação de prescrição, sustenta o INSS que entre a DER (15/03/2012) e o ajuizamento da ação transcorreu prazo superior a cinco anos, de modo que as parcelas anteriores a 13/06/2013 estariam prescritas, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991.

A alegação é procedente quanto ao reconhecimento do lapso prescricional, porém não importa reforma da decisão agravada, que já contemplou expressamente a observância da prescrição quinquenal, conforme se verifica do seguinte trecho:

"Nesse sentido, a parte autora faz jus à revisão de seu benefício - NB 154.510.596-8, com inclusão dos períodos reconhecidos como especiais a contar do requerimento administrativo, em 15/03/2012, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91."

Com efeito, a ressalva expressa da prescrição quinquenal, aposta na própria decisão agravada, já implica que somente serão devidas as parcelas não atingidas pelo lustro prescricional contado retroativamente a partir do ajuizamento da ação em 13/06/2018, abrangendo, portanto, as competências a partir de 13/06/2013. A matéria deverá ser observada na fase de liquidação, não havendo reforma a operar nesta sede.

No que tange ao termo inicial dos efeitos financeiros, a decisão agravada igualmente se pronunciou de forma correta e fundamentada, fixando-o na data do requerimento administrativo com amparo no Tema 1.124 do C. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que os documentos existentes no processo administrativo já eram suficientes para o reconhecimento da especialidade pleiteada, não tendo sido necessária a produção de prova nova exclusivamente em juízo.

Por fim, no tocante aos consectários legais, consigno que, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material.

Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

No mais, fica mantida a decisão agravada em todos os seus demais termos.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno da parte autora e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE LABOR RURAL COMO EMPREGADO ("BOIA-FRIA"). AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PERÍODO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC N.o 113/2021 E EC N.o 136/2025.

I. Caso em exame

Trata-se de agravos internos interpostos pela parte autora e pelo INSS em face de decisão monocrática que, em ação previdenciária de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 154.510.596-8): (i) extinguiu sem resolução do mérito o pedido de reconhecimento de labor rural no período de 22/12/1970 a 22/03/1981, por ausência de início de prova material; e (ii) manteve o reconhecimento da especialidade do período de 29/04/1995 a 06/01/2000.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados — certidão de casamento e registro escolar do genitor — configuram início de prova material idônea para comprovar o labor rural do autor na condição de "boia-fria" no período de 22/12/1970 a 22/03/1981; (ii) saber se ocorreu a prescrição quinquenal em razão do lapso superior a cinco anos entre a DER (15/03/2012) e o ajuizamento da ação (13/06/2018); e (iii) saber quais os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, especialmente diante das alterações promovidas pela EC n.o 113/2021 e pela EC n.o 136/2025.

III. Razões de decidir

Ausência de início de prova material para o labor rural como empregado. Os documentos apresentados — certidão de casamento e registro escolar do genitor — são hábeis à comprovação de atividade rural apenas quando vinculada à condição de segurado especial, e não para a categoria de empregado rural. Para esta, exigem-se documentos contemporâneos ao período alegado, tais como contratos de trabalho ou recibos de pagamento, os quais não foram juntados aos autos. A prova exclusivamente testemunhal é insuficiente, nos termos da Súmula 149 do STJ, e a ausência de início de prova material impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme o Tema 629 do STJ.

Prescrição quinquenal já contemplada na decisão agravada. A ressalva expressa da prescrição quinquenal constante da decisão monocrática já implica que somente são devidas as parcelas a partir de 13/06/2013, não havendo reforma a operar nesta sede, devendo a matéria ser observada na fase de liquidação.

Consectários legais — lacuna normativa e critérios de atualização aplicáveis. A EC n.o 113/2021 estabeleceu a Taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública. A EC n.o 136/2025, por sua vez, substituiu essa sistemática para a fase de expedição dos requisitórios, prevendo o IPCA como índice de correção monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, mas deixou sem disciplina expressa o período anterior — fase de liquidação e cumprimento do título judicial. Para colmatar essa lacuna, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente decorrente do pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme o Tema 1361 da Repercussão Geral do STF.

IV. Dispositivo e tese

Agravos internos não providos, com explicitação dos critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido.

Tese de julgamento: "1. Os documentos que comprovam a condição de segurado especial — como certidão de casamento com qualificação profissional como lavrador e registro escolar de familiar — não constituem início de prova material idônea para o reconhecimento de labor rural na condição de empregado rural ('boia-fria'), categoria que exige documentos contemporâneos que demonstrem a relação de emprego, tais como contratos de trabalho e recibos de pagamento. 2. A ausência de início de prova material quanto ao labor rural na condição de empregado impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629 do STJ e da Súmula 149 do STJ. 3. Diante da lacuna normativa deixada pela EC n.o 136/2025 quanto ao período anterior à expedição do requisitório, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica n.o 02/2025, sem prejuízo de adequação superveniente decorrente do pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873."

Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, XXXV, e EC n.o 113/2021, art. 3o; EC n.o 136/2025; art. 103, parágrafo único, da Lei n.o 8.213/1991; art. 11, I, da Lei n.o 8.213/1991; art. 2o da Lei n.o 5.889/1973; art. 485, IV, do CPC/2015; art. 1.021, § 2o, do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Tema 629; STJ, Tema 1.124; STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR (Terceira Turma, j. 12/09/2022); STF, Tema 1361 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.170/RG; STF, ADI 7873 (pendente de julgamento definitivo).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno da parte autora e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão